Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727505-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MOREIRA LAMEGO ADVOGADOS - EPP RECORRIDO: DEUSIRLEI SOUSA FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. 01. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC, não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 02. Recurso desprovido.Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §14o, e 833,§2o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não se aplica a impenhorabilidade sobre o débito de natureza alimentar, do qual faz parte o crédito decorrente de honorários advocatícios, mostrando-se imperioso o deferimento da penhora dos rendimentos do recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 16031667), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 16729970), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões do agravo e do recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou a representação processual. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente sanado. 3. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1509756/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023